Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717583-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA AGRAVADO: NAYANE AMOR LAURENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY e INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDAX contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0738395-16.2021.8.07.0001), que tem como autora o NAYANE AMOR LAURENTINO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e determinou a inversão do ônus da prova (ID 123663158): “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram arguidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o processo por saneado. Em relação a impugnação à gratuidade de justiça, em que pese a manifestação da ré, é certo que o fato de a parte autora cursar medicina e residir em bairro nobre por si só não comprova a situação financeira para arcar com os custos do processo. Os documentos acostados aos autos indicam que a parte autora não possui bens em seu nome e sequer para declarar imposto de renda. Ante o exposto, em que pese o padrão de vida da parte autora, não havendo provas que a própria parte arque com os custos correspondentes, não há como afastar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido. Rejeito a impugnação. Em relação a tramitação em segredo de justiça, a própria parte autora informou que não se opõe a publicidade dos atos. Dessa forma, cabe exclusivamente o sigilo nos documentos necessários à preservar a intimidade da parte autora, o que foi observado nos autos. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: a existência de erro médico na cirurgia para colocação de próteses mamárias na parte autora e consequências do pós operatório. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pela autora, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, a autora não tem condições de provar eventual falha na cirurgia para colocação de próteses mamarias. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível aos réus, pois possuem os recursos necessários para esclarecer tais fatos. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. ALVARO VITOR TEIXEIRA. São quesitos judiciais: a) Ocorreu falha na colocação das próteses mamárias da parte autora? b) Os réus adotaram a melhor técnica na condução das complicações do pós operatório? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a agravada não deve ser considerada hipossuficiente porque é bacharela em direito pela Universidade Católica de Brasília, faculdade particular, em que a mensalidade varia entre R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) à R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alegam que ela é estudante de medicina no Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, e já se encontra no 9o semestre de 12 (faltam apenas 3 semestres), faculdade particular com mensalidade em valor superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduzem que além de ter cursado as graduações mais caras do país, não deve ser descartado o fato que a requerente teve condições de arcar cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil) em cirurgia eletiva, mesmo estando no oitavo semestre do curso de medicina, com renda familiar que supera e muito os cinco salários mínimos. Asseveram que, em relação a inversão do ônus da prova, as alegações da agravada de erro médico na cirurgia de mamoplastia redutora secundária não se mostram verossímeis, bem como não existe qualquer hipossuficiência técnica a impedi-la de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa, visto que ela já é quase formada em medicina. Ponderam que o entendimento desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o requisito da hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros da parte beneficiada, isto é, ao seu aspecto econômico, pois abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Insistem que a agravada possui todos os meios, tem acesso aos seus professores, e diversos profissionais de todas as especialidades da Medicina, além de ser bacharel em Direito sabe de todos os trâmites processuais, não se encaixando em tecnicamente hipossuficiente como alega ser. Concluem que caso não seja concedido efeito suspensivo, os agravantes serão obrigados a arcar sozinhos com as custas da perícia, bem como todos os efeitos da inversão do ônus incidirão de forma injusta. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspenso o tramite processual até o julgado o presente agravo e, no mérito, requerem a reforma da decisão para revogar a gratuidade de justiça concedida, bem como para indeferir a inversão do ônus da prova (ID 35836256). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35837863). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. I - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, o agravo de instrumento não merece conhecimento em relação à parte que recorre da decisão que mantém a gratuidade de justiça. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” – g.n. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que mantém a justiça gratuita deferida ao autor), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não há qualquer urgência que justifique o julgamento do presente agravo, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). O provimento judicial pelo qual se rejeitou a impugnação à justiça gratuita concedida à autora não tem aptidão para causar gravame. Isso porque referida questão poderá ser arguida no âmbito de eventual apelação que a parte interessada na revogação do benefício venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Assim, o recurso não deve ser conhecido em relação à parte que recorre da decisão que mantém a gratuidade de justiça. II - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 e materiais de R$ 70.367,21, decorrente de erro médico no procedimento de mamoplastia redutora com implante de prótese de 350 ml em cada mama, contratado pelo valor de R$ 22.500,00 (ID 107362514 - origem). Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravada não possui condições para demonstrar tecnicamente os erros médicos que deram origem aos danos morais e materiais que a agravada alega ter sofrido, prova essa de fácil produção pelos réus, visto que podem demonstrar que cumpriram todas a exigências do Conselho Federal de Medicina para a realização do procedimento, bem como que prestaram, prontamente, todos os serviços necessários para afastar ou minimizar os danos pós cirurgia. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. [...]2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) Conforme bem pontuou o juiz na decisão agravada, presentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora não tem condições de provar eventual falha na cirurgia para colocação de próteses mamarias, prova extremamente acessível aos réus. Assim, estão ausentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida, porquanto estão preenchidos os requisitos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. III – DISPOSITIVO. INDEFIRO o pedido liminar. Com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo em relação à parte que recorre da decisão que mantém a gratuidade de justiça, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator